Tribunal: TJES
Processo: 0010727-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010727-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL REPETRO-SPED. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de Apelação Cível em Mandado de Segurança, mantendo a validade das condições impostas pelo regime aduaneiro especial REPETRO-SPED, entre elas, a renúncia ao direito de questionar a incidência do ICMS sobre operações sem transferência de propriedade. O Embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da suposta violação de princípios constitucionais, como o devido processo legal, a inafastabilidade de jurisdição e a legalidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a análise da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, à luz das alegações do Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para rediscutir questões já decididas ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido, que enfrentou de forma clara e suficiente a legalidade das condições previstas para adesão ao REPETRO-SPED, inclusive a renúncia ao direito de questionar a incidência tributária, ressaltando que a adesão ao regime é facultativa.

A invocação de princípios constitucionais pelo Embargante não configura vício passível de saneamento por Embargos de Declaração, mas revela intenção de rediscutir a tese jurídica já decidida pelo colegiado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou ao acolhimento de pretensões de mera discordância com o julgado. Precedente citado: EDcl no AgInt no REsp 1.933.480/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pelas partes.

A adesão ao regime aduaneiro especial REPETRO-SPED é facultativa, e a renúncia ao direito de questionar a incidência tributária integra suas condições legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, e XXXV; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.933.480/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010727-15.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Saipem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8680539,
o qual foi relatado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
e que restou sintetizado nos termos da seguinte ementa, cuja transcrição peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REPETRO-SPED – CONDICIONANTES – RENÚNCIA DO DIREITO DE SE QUESTIONAR A ATUAÇÃO DO FISCO - PRERROGATIVA DO FISCO DE IMPOR CONDIÇÕES PARA DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL – ADESÃO FACULTATIVA DO CONTRIBUINTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O REPETRO-SPED é regime aduaneiro especial facultativo, ofertando ao aderente benefício tributário, destinado a conceder isenção e/ou redução da base de cálculo do ICMS em operação com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de petróleo e gás natural, razão pela qual, ao optar pela sua adesão, o contribuinte obedece às condições nele previstas. 2. Dentre as suas condições está a renúncia ao direito de discutir a incidência do tributo em transações nas quais não há transferência de propriedade, e assim sendo, a aceitação de seus termos é mera liberalidade do contribuinte que, sopesando os prós e contras, decide por aceitar ou não o mencionado benefício fiscal em detrimento de eventuais discussões administrativas ou judiciais. 3. Não é possível a parte beneficiar-se do REPETRO-SPED sem que se sujeite às condicionantes previstas no parágrafo 1º da Cláusula Nona do Convênio 03/2018, no parágrafo 4º do art. 5º-C da Lei nº7.000/2001 e no art. 534-Z-K-B do RICMS/ES, pois do contrário dará ensejo a verdadeiro sistema híbrido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0010727-15.2021.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.06.2024). (Id 7441099).

Nas razões de seu recurso (id 8957587) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido ante o fato:

“(...) de que o parágrafo 1º da Cláusula Nona do Convênio 03/2018, do parágrafo 4º do artigo 5º-C à Lei nº 7.000, de 27/12/2001 e do artigo 534-Z-K-B, do RICMS/ES, ao condicionar o regime especial à renúncia do direito de discutir a incidência do ICMS sobre a importação dos bens ou mercadorias sem transferência da propriedade, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade de jurisdição, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade tributária, previstos nos incisos LIV, LV, XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal e artigo 3º do Código de Processo Civil.” (Página 03).

Na sequência, continua a discorrer sobre a ilegalidade das normas questionadas nos autos e o porquê elas ofenderiam o devido processo legal e seus corolários (contraditório, ampla defesa, etc.) e tratariam de tentativa “
do Estado de valer-se de meios indiretos de coerção como instrumentos aptos a garantir o recolhimento de tributos o que é vedado no ordenamento jurídico
” (página 06).

Como se vê,
data maxima venia
, não há, simplesmente, os vícios apontados pela Embargante, mas, sim, nítida e manifesta intenção de rediscutir a causa decidida, verdadeira impugnação aos termos e fundamentos do Acórdão recorrido - e não propriamente o desiderato de suprimir ponto omisso.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam a impugnar a conclusão externada no Acórdão nem à tentativa, como dito, de rever as conclusões externadas pelo Órgão Julgador. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1075/STJ. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e ún ica de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.480/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.